Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003285-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA - CPF: 057.592.821-23 (RECORRIDO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – REDE SOCIAL FACEBOOK E PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE
DO BRASIL LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento para
afastar a multa cominatória
imposta na liminar e mantida na sentença, em razão da ausência de intimação pessoal da parte reclamada, conforme determina a Súmula 410 do STJ; mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sustenta o embargante a ocorrência de
omissão
no julgado, ao argumento de que foi desconsiderado o documento juntado que demonstrada, de maneira clara e contundente, os motivos pelos quais a desativação do perfil e conta do embargado foi legítima.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 131984188, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Pois bem. No caso, por unanimidade, foi conhecido do recurso interposto pelo reclamado e dado parcial provimento apenas
para
afastar a multa cominatória
, mantida no mais a r. sentença
, pois, conforme consignado na decisão embargada,
“da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que as contas dos serviços Instagram e Facebook do reclamante foram desativadas sem justificativa plausível, já que o demandado não comprovou quaisquer infrações aos termos de uso das plataformas”.

Urge salientar que o acordão recorrido faz menção expressa ao documento apontado pelo embargante, quando consigna que
“O reclamado, em sede de contestação, afirma que o serviço foi desabilitado por violar os Termos de Serviço ao compartilhar imagens de aparente exploração de menor de idade”.

Ademais, compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão inicial, ponderando que
“(...) está claro ante as provas acostadas pelo autor que houve a exclusão de suas contas vinculadas as redes sociais Facebook e Instagram, sem justificativa plausível, bem como sem qualquer comprovação de ocorrência em pratica delituosa ou sem comprovar ao menos qual regra foi infringida, remanescendo por parte da reclamada somente “justificativas genéricas”, das quais não se pode deduzir que houve por parte do autor conduta ilícita ou de contravenção as regras impostas ao uso dos usuários”.

A MMa. Juíza de Direito acrescentou ainda que, com relação à tese suscita pelo embargante,
“que a requerida não oportunizou, previamente ao autor esclarecer a suposta infração, tampouco esclareceu-o das razões de ter tido sua conta excluída”

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Consigno, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido, dispõe o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022